Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707081-34.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FLÁVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA, MARQUELIO DUARTE REINALDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DE AGRAVAMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENA REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime se ele fora praticado com a utilização de veículo pelos agentes, de forma a garantir a fuga rápida e segura do local dos fatos. 2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 3. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 4. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe. 5. Verificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, bem como a multirreincidência, é possível a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 3o-A da Lei 12.850/2013; 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/1990; 16, parágrafo único, da Lei 8.137/1990; 25, § 2o, da Lei 7.492/1986; 41 da Lei 11.343/2006; 59, 67, e 159, estes do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Defende o afastamento da negativação das circunstâncias do crime. Sustenta o cabimento da completa compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 3o-A da Lei 12.850/2013; 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/1990; 16, parágrafo único, da Lei 8.137/1990; 25, § 2o, da Lei 7.492/1986; 41 da Lei 11.343/2006; 59, 67, e 159, estes do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e rever a dosimetria nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010